Tribunal: STF
Processo: Rcl 41053
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com requerimento de liminar, ajuizada por Mateus Nogueira da Silva, em face de atos praticados no estado da Bahia, que teriam afrontado a decisão proferida por esta Suprema Corte, nos autos da SL n° 1.315.
    Aduziu que ajuizou ação popular, em face do Decreto nº 4.626, que instituiu toque de recolher no município de Lauro de Freitas (BA), por entender tratar-se de decreto absolutamente ilegal e sem fundamentação científica a embasá-lo.
    O Juízo de origem concedeu parcialmente a postulada cautelar, tão somente para liberar a prática de atividades físicas, mas o Presidente do Tribunal de Justiça local, apreciando o pedido de suspensão de liminar que se seguiu, suspendeu os efeitos dessa decisão.
     Asseverou que as disposições constantes desse normativo local afrontam o quanto decidido por este STF, quando da apreciação da SL nº 1.315, fato a gerar insegurança jurídica.
    Assim e como já foram esgotadas as vias recursais disponíveis, para insurgir-se contra esse decreto e essas decisões, os quais, conforme destacado, violam entendimento exposto por esta Suprema Corte a respeito do tema, postulou o requerente a imediata suspensão dos efeitos do aludido decreto, e, no mérito, o julgamento pela procedência da presente reclamação, confirmando a liminar requerida.
    Inicialmente distribuída ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski, foi a presente reclamação redistribuída a esta Presidência, por despacho proferido pelo ilustre Ministro Luiz Fux, então Presidente em exercício, por se tratar de insurgência que apresenta como parâmetro, decisão proferida pela Presidência do STF.
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de reclamação constitucional, decorrente de alegada afronta a decisão proferida por este STF, nos autos da STP nº 1.315, a qual foi ajuizada pelo Município de Umuarama e outro, tendo por finalidade obter medida liminar para o fim de suspender os efeitos de liminar concedida pelo Desembargador Relator da 2ª Câmara Criminal do TJPR no habeas corpus nº 0016440-55.2020.8.16.0000, que suspendera os efeitos do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 082/2020, editado pelo Prefeito da cidade de Umuarama, consistente no “toque de recolher geral” como medida de combate à pandemia do coronavírus (COVID-19).
    Inicialmente, impõe reconhecer-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal).
    Feitas tais considerações, ao analisar o teor da decisão reclamada e os documentos trazidos aos autos, é possível depreender que o pedido ora deduzido refere-se a alegado descumprimento da ordem exarada pela Presidência desta Suprema Corte nos autos da SL nº 1.315, que se referiu a demandas que estavam em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.
    No caso, alega o reclamante que a ordem objeto da presente reclamação, bem como o próprio decreto municipal contra o qual ajuizada a referida ação, teriam afrontado decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual, nos autos aludida SL nº 1.315. 
    Contudo, o certo é que, apreciar os termos daquela medida de contracautela, foi indeferida, liminarmente, a suspensão então postulada pelo município de Umuarama, para que restasse hígida a decisão proferida por órgão fracionário do Tribunal de Justiça paranaense, que havia suspendido os efeitos de decreto municipal.
    No presente caso, em ação popular ajuizada pelo ora reclamante, foi proferida decisão, acolhendo parcialmente a insurgência deduzida, que foi posteriormente suspensa pela Corte regional. 
    Vê-se, portanto, que a decisão paradigma, aqui aludida, simplesmente negou seguimento, porque incabível, a uma medida de contracautela ajuizada pelo município de Umuarama, ao passo que a decisão proferida nos autos originais, que havia concedido, em parte, a cautelar pretendida, acabou por ser suspensa pelo Presidente da Corte regional. 
    Não é demais salientar que, conforme pacífica jurisprudência deste STF, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual, nem de longe, pode ser auferida na presente reclamação. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:  
    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl. nº 37.554-ED-AgR/SP, 1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 20/3/20).  
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl. nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).  
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl. nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).  
    Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl. nº 31.778-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).  
    (…) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019) (Rcl. nº 36.136-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/20).  
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o meio utilizado tem a inequívoca intenção de provocar o exame per saltum, por esta Suprema Corte, de questão que deveria ter sido regularmente desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus de jurisdição, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (cf, p. ex., Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 7/4/16).
    Para tanto, basta mencionar que o pedido afinal formulado pelo reclamante se refere à suspensão dos efeitos do próprio decreto municipal objeto da ação originária e não das decisões judiciais proferidas nos autos.
    Manifestamente incabível, destarte, a presente reclamação, cujo processamento, assim, deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente